Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701416-96.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CANUTO FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO FRANCISCO CANUTO FILHO interpôs apelação (ID 61402112) em face da sentença de ID 61402105, que denegou a segurança pretendida pelo ora recorrente em face do recorrido. Em que pese a existência nos autos de elementos que evidenciem a possibilidade de pagamento dos custos do processo, tal como feito na primeira instância, quando do recolhimento das custas iniciais (ID 61402091), o apelante requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade de Justiça. À vista dessa circunstância, foi intimado, nos termos do despacho de ID 63014334 e em atenção aos artigos 99, § 2o, e 1.007, § 4o, do CPC, a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de gratuidade da Justiça, ou recolher o preparo na forma dobrada, tendo, porém, quedado inerte (ID 63402879). É o resumo do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O preparo é pressuposto de admissibilidade recursal, e o apelante não litiga sob o pálio da gratuidade da Justiça. Tampouco restou demonstrada a necessidade de concessão do benefício. Não efetuado, pelo recorrente, o adequado recolhimento do preparo, o apelo é deserto. A deserção implica juízo negativo de admissibilidade da apelação. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator